Tribunal: TJES
Processo: 5024803-76.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024803-76.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS DE OLIVEIRA VILELA

APELADO: UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO POSTERIORMENTE REFORMADA PELO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. PRECEDENTES DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em cumprimento provisório de decisão, buscando o recebimento de astreintes fixadas para compelir o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 80 mg
. A sentença extinguiu o cumprimento por perda superveniente do objeto, em razão da reforma integral da sentença no processo de conhecimento (5003660-65.2023.8.08.0048).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a multa diária é exigível mesmo após a improcedência do pedido principal em segundo grau;
(ii) verificar se há hipótese de litigância de má-fé pela insistência na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença do processo de conhecimento foi integralmente reformada, com julgamento de improcedência, o que implica revogação lógica da tutela de urgência e, por consequência, da multa que a acompanhava.

A multa diária possui natureza acessória e instrumental, dependendo da confirmação posterior da tutela por sentença de mérito; ausente tal confirmação, não subsiste título executivo que autorize a cobrança.

A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que as astreintes fixadas em tutela provisória somente podem ser executadas se confirmadas por sentença de mérito, o que não ocorreu no caso em tela.

Inexiste litigância de má-fé, pois a apelante apenas defende tese jurídica, não havendo demonstração de conduta dolosa ou temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa diária fixada em tutela provisória somente é exigível se houver confirmação do direito material em sentença de mérito, o que não ocorre quando o pedido principal é julgado improcedente em grau recursal.

O cumprimento provisório das astreintes é inviável diante da inexistência de título executivo válido após a reforma da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024803-76.2024.8.08.0048

APELANTE:

THAÍS DE OLIVEIRA VILELA

APELADA
S
:
UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA
UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO

Em suas contrarrazões, a apelada
UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO
sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (Id 16362205), embora se concentrem em reproduzir argumentos de mérito do processo de conhecimento, irrelevantes para o cumprimento, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção da recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
THAÍS DE OLIVEIRA VILELA

contra a sentença de Id 16362204, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Serra, em “Cumprimento Provisório de Decisão” movido em face de
UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO

e

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou extinto o feito, ante a perda superveniente do objeto.

Em suas razões recursais (Id 16362205), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)

as recorridas descumpriram a ordem judicial liminar, posteriormente confirmada em sentença, que determinava o fornecimento da medicação Enoxaparina 80mg;
II)
faz jus ao recebimento da multa diária fixada, que totalizaria o montante limitado de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), dada a autonomia e exigibilidade das astreintes mesmo diante da posterior reforma da decisão que as fixou, especialmente quando há comprovado descumprimento da ordem judicial vigente.

Contrarrazões de Id 16362208 e 16362210, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na hipótese dos autos, a sentença proferida no processo de conhecimento (nº5003660-65.2023.8.08.0048) julgou procedente o pedido autoral de fornecimento de medicamento e confirmou a liminar, fixando multa pelo descumprimento, de modo que a autora, ora apelante, ingressou com o presente cumprimento provisório.

Ocorre que, após a interposição de recurso de apelação, este e. Tribunal reformou integralmente a sentença recorrida e julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a multa aplicada também deixou de subsistir (Id 16362203).

Com a prolação da decisão colegiada que rejeitou a pretensão de direito material da autora, revogando, por consequência lógica, a tutela de urgência anteriormente concedida, esvai-se o título executivo que amparava a presente execução provisória.

A multa diária (astreintes) possui natureza acessória e instrumental, servindo como meio de coerção para o cumprimento de uma obrigação principal. Uma vez declarado, em cognição exauriente por esta Corte, que a parte autora não possui o direito material pleiteado, não subsiste fundamento jurídico para a cobrança da penalidade pecuniária.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA .
EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA . EXTINÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2 . Na vigência do Código de Processo Civil, a decisão que dá início à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, mediante intimação do devedor para pagamento, não possui conteúdo decisório.

3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente.

4 . A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp nº1812134/AM. 2019/0123707-8. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Min. Ricardo Villa Bôas Cueva. Data de Julgamento: 22/05/23. DJe 25/05/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA . CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO.
TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200 .856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n . 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I).

5 .
Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.(STJ. EAREsp nº1883876/RS. 2021/0124034-9. Órgão Julgador: Corte Especial. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 23/11/23. DJe 07/08/24). (grifo nosso)

Portanto, diante da reforma da sentença que impunha a obrigação de fazer e da consequente improcedência da ação principal, impõe-se a manutenção da extinção do cumprimento, visto que o título judicial deixou de existir.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição da multa prevista no art.81 do CPC, uma vez que não se vislumbra a prática de qualquer das condutas caracterizadoras de litigância de má-fé elencadas no art.80.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.